Tribunal: STF
Processo: ADI 548
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-04-30
Data de publicação: 1992-04-30

Ementa:
AÇÃO  DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO N.
24/91, DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, QUE DISPÕE SOBRE
A  REMUNERAÇÃO   DE   DEPUTADOS   E   SERVIDORES   PELAS   SESSÕES
EXTRAORDINARIAS.
               INCONSTITUCIONALIDADE MANIFESTA  DO MENCIONADO ATO:
NO  QUE  TANGE  AOS  PARLAMENTARES,  EM  FACE DA NORMA DO ART. 27,
PARAGRAFO  2.,  DA  CARTA  DE  1988,  QUE  VEDA  A   ALTERAÇÃO  DA
REMUNERAÇÃO  DE   DEPUTADOS   ESTADUAIS   NO   CURSO   DA  PROPRIA
LEGISLATURA; E, NA  PARTE  ALUSIVA  AOS SERVIDORES, POR CONSTITUIR
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, CONSAGRADO NO ART. 39, PARAGRAFO
1., DO REFERIDO ESTATUTO, A CONCEITUAÇÃO  E REMUNERAÇÃO DE SERVIÇO
EXTRAORDINÁRIO DE SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO  DE MODO DIVERSO
DO QUE OCORRE COM OS DOS DEMAIS PODERES.
               PROCEDENCIA DA AÇÃO.